Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707776-16.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LAMARA PAULINE SANTOS DE SANTANA ALMEIDA RECORRIDO: FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM COMUM. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CREDOR HIPOTECÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. Evidenciado nos autos que o ente federal não possui interesse jurídico em relação ao objeto da lide, mas tão somente, preferência de crédito, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente defende que em razão do gravame que recai sobre o imóvel, é indispensável a participação da credora fiduciária (CEF), o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMS e do TJMG, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thallis Freitas Soares OAB/DF 47.333 (ID 34175709 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). E, ainda, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thallis Freitas Soares OAB/DF 47.333 (ID 34175709 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030